Tribunal: TJDFT
Processo: 0735733-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO Órgão: 1a TURMA CÍVEL Número do Processo: 0735733-14.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO Agravante (s): CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP Agravado (s): ELIENE BRAGA DE SOUZA Relator: Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO =============== DECISÃO ============= Conforme apontamento na Cota Ministerial, ID 59741830, foi informada a revogação da decisão de ID 167739505, objeto do presente agravo, sendo intimada a agravante para se manifestar Na petição de ID 60995139, a agravante confirma a revogação da decisão agravada, razão pela qual informa não subsistir mais o interesse recursal, apontando para a perda superveniente do interesse processual na via escolhida – perda do objeto. Pugna seja o agravo julgado prejudicado. É o breve relato. Decido. Em atenção à cota Ministerial e ainda petição da agravante, na forma acima relatada, forçoso concluir, a partir do contexto acima delineado, evidenciado pela revogação da decisão que motivou a interposição recursal agora em análise, que houve a perda superveniente do interesse processual. Ante o exposto, tendo-se em conta o quanto disposto no § 1o do art. 1.018 do CPC, declaro prejudicada a análise de fundo referente ao presente agravo de instrumento. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos com as providências de praxe. Brasília, DF, em 05 de julho de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator